Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. APROVEITAMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO. TEMPO COMPUTADO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A detração penal em processos distintos, isto é, se houve excesso no cumprimento de pena em um processo, pode descontar-se o excedente na outra condenação. É situação aceita pelos tribunais, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso.
2. No caso concreto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pelo MM. Juízo da VEPEMA, tendo em vista que o réu não foi absolvido nos autos no 0716851-06.2020.8.07.0001, mas teve a conduta desclassificada para o crime de uso de drogas para consumo pessoal.
3. Ademais, a prisão preventiva do paciente foi usada para a extinção da punibilidade quando da desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal, não podendo ser utilizada, novamente, em crime diverso, eis que, se assim se proceder, o réu está sendo duplamente beneficiado pelo mesmo fato.
4. Negado provimento ao recurso da Defesa.